Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEM A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil.
2. A regra é a distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática, na qual é desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores.
3. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica, na qual não basta que a pessoa jurídica esteja em estado de insolvência e impossibilitada financeiramente a cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada.
4. Apesar de a EIRELI não se enquadrar como sociedade, por ser formada por um único sócio, inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio do seu titular. O art. 980-A do Código Civil assevera expressamente a existência de autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade pelo seu titular atrelada à integralização total do capital social.
5. No caso, ainda que a empresa agravada seja considerada insolvente, não há prova da utilização da pessoa jurídica de forma fraudulenta. Não há mínimos indícios de que a requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio. A propósito, a empresa ré não tem contra si protesto, cheque sustado ou cancelado, ação judicial, cheque sem fundo ou dívida vencida, além de ter 100% de pontualidade de pagamentos.
6. O arresto cautelar visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros.
7. De acordo com o art. 301 do Código de Processo Civil -CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar “pode ser efetivada mediante arresto (...) e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
8. Na hipótese, não há indícios de que a empresa está se desfazendo dos seus imóveis ou ocultando seu patrimônio.
9. Recurso conhecido e não provido.